Tribunal: TJDFT
Processo: 0743488-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743488-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: DAFNE CALATRONI CARDOSO DECISÃO 1. SINDIFISCO NACIONAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 171853841 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ele proposta contra DAFNE CALATRONI CARDOSO, que indeferiu o pedido de consulta de patrimônio da agravada no Sisbajud pelo sistema “teimosinha”, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em desfavor de DAFNE CALATRONI CARDOSO, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 171682306, requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Não obstante, defiro a realização de pesquisa SISBAJUD pela modalidade "regular". Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, até o limite de R$ 132.441,12. Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Sem prejuízo, determino, desde já, consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações sobre veículos cadastrados em nome do devedor. Aguarde-se resposta do sistema.” 2. Sustenta, o agravante-credor, que a pesquisa pelo método “teimosinha” visa a máxima efetividade da tutela jurisdicional, de forma simplificada, e ainda agiliza a satisfação do crédito. 3. Aduz que já foram realizadas pesquisas no Sisbajud e Renajud, sem êxito. 4. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida, liminarmente, a consulta pleiteada, e no mérito, a reforma da r. decisão agravada. 5. Preparo – id. 522545561/52254562. 6. É o relatório. Decido. 7. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 8. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbrar a probabilidade do direito do agravante, porque o cumprimento de sentença foi proposto em 7/7/23 (id. 164644308, autos originários) e foi realizada uma única consulta de bens via Sisbajud e Renajud (id. 172499525, autos originários) que resultou infrutífera. 9. O agravante-credor não realizou qualquer diligência buscando encontrar patrimônio da devedora para saldar o débito. 10. Além disso, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 12. À agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 13. Comunique-se ao i. Juízo. 14. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora